Tribunal: TJBA
Processo: 8123906-96.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123906-96.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RUBEM DA CRUZ BRITO

Advogado(s)
:

APELADO: OTTO FRANQUETTO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO NA JUSTIÇA COMUM. SENTENÇA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO. REFORMA NECESSÁRIA PARA DETERMINAR A REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por exequente idoso, assistido pela Defensoria Pública, contra sentença que, reconhecendo a incompetência da Justiça Comum para executar título judicial oriundo do Juizado Especial Cível, determinou o arquivamento do feito. O recorrente havia ajuizado a execução na Justiça Comum após o Juizado de origem declinar da competência, alegando esgotamento das vias executivas.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em definir se é possível o processamento de execução de sentença do Juizado Especial perante a Justiça Comum e qual a consequência processual correta (arquivamento ou remessa) quando o juízo cível reconhece sua incompetência absoluta, considerando a situação de vulnerabilidade da parte e o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

III. Razões de decidir

3.
A competência para a execução de julgados proferidos no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é funcional e absoluta do próprio Juizado que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 9.099/95 e do art. 516, II, do CPC.

4. É incabível a execução de título do sistema dos Juizados na Justiça Comum, não havendo previsão legal para declínio de competência fundado em complexidade executiva ou dificuldade de localização de bens. O reconhecimento da incompetência pelo juízo cível é medida correta.

5. Contudo, a determinação de arquivamento dos autos penaliza excessivamente o consumidor idoso, criando obstáculo ao acesso à justiça. Em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e ao disposto no art. 64, § 3º, do CPC, declarada a incompetência, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, e não extintos, para garantir a continuidade da pretensão executiva no juízo natural.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para substituir a ordem de arquivamento pela determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial de origem.

Tese de julgamento: "1. A competência para a execução de sentença proferida no âmbito do Juizado Especial Cível é absoluta e fixa-se no juízo que decidiu a causa em primeiro grau. 2. Reconhecida a incompetência da Justiça Comum para processar a execução de título do Juizado, deve o magistrado determinar a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC, sendo indevido o arquivamento imediato que prejudique o acesso à justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 64, § 3º, art. 516, II; Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 1º, I; Lei Complementar nº 80/94, art. 128, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO (processo nº
8123906-96.2025.8.05.0001
) interposto por
RUBEM DA CRUZ BRITO
em face da sentença proferida pelo Juízo da
3
ª
Vara
de Relações de Consumo
da Comarca de
Salvador
,
nos autos d
o cumprimento de sentença por

ele ajuizad
o
em face

de
OTTO FRANQUETTO
, ora Apelado.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA